Tribunal: STF
Processo: MS 37562
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REEXAME DA DECISÃO EMBARGADA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se verifica erro material, ou outros vícios, no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 



    2. Os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.